Tribunal: TJSP
Processo: 0019155-80.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Ocorrência – Comprovação de danos decorrentes do atendimento conferido à parturiente, durante a internação – Evidência de conduta ilícita culposa e de danos morais causados pela atuação dos funcionários da ré – Nexo causal entre a morte do neonato e as manobras executadas, que foram inadequadas diante do quadro clínico apresentado pela gestante

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Ocorrência – Comprovação de danos decorrentes do atendimento conferido à parturiente, durante a internação – Evidência de conduta ilícita culposa e de danos morais causados pela atuação dos funcionários da ré – Nexo causal entre a morte do neonato e as manobras executadas, que foram inadequadas diante do quadro clínico apresentado pela gestante –"Quantum" fixado em R$150.000,00, para cada autor, a fim de atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Suficiência – Recurso adesivo que busca a majoração da condenação – Não cabimento – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019155-80.2010.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A, são apelados/apelantes ERILENE
RODRIGUES DA SILVA GOUVEIA (JUSTIÇA GRATUITA) e MAURICIO
COELHO GOUVEIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019155-80.2010.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 32755 dact-417
2
Voto no 32755/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 0019155-80.2010.8.26.0602
Apte/Apdo: INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A
Apdos/Aptes: ERILENE RODRIGUES DA SILVA GOUVEIA E OUTRO
Comarca: Sorocaba - 6a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Diogo Correa de Morais Aguiar
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL Erro médico
Ocorrência
Comprovação de danos
decorrentes
do
atendimento
conferido
à
parturiente, durante a internação Evidência
de conduta ilícita culposa e de danos morais
causados pela atuação dos funcionários da ré
Nexo causal entre a morte do neonato e as
manobras executadas, que foram inadequadas
diante do quadro clínico apresentado pela
gestante “Quantum” fixado em R$150.000,00,
para cada autor, a fim de atender à dupla
finalidade
do
instituto
indenizatório

Suficiência
Recurso adesivo que busca a
majoração da condenação Não cabimento
Sentença
mantida

Ratificação
dos
fundamentos do "decisum" Aplicação do art.
252 do RITJSP/2009 Recursos improvidos.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019155-80.2010.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 32755 dact-417
3
Trata-se de apelação interposta contra
sentença de fls. 1.100/1.104, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a pagar aos autores, a
título de danos morais, o valor de R$ 300.000,00 (R$ 150.000,00 para
cada).
Irresignada, a ré apela. Em apertada
síntese, pugna pela reversão do julgado. Aduz que não houve conduta
ilícita por parte dos funcionários que prestaram atendimento à parturiente e
que o dano moral não restou caracterizado, não cabendo indenização.
Subsidiariamente, requerem a redução do valor fixado na sentença.
Os
demandantes
apresentam
recurso
adesivo (fls. 1.132/1.144) e contrarrazões (fls. 1.145/1.155), pleiteando a
majoração da condenação.
Em
termos,
os
autos
subiram
para
julgamento.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019155-80.2010.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 32755 dact-417
4
dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Consta dos autos que a coautora Erilene,
com aproximadamente 35 semanas de gestação, após sentir fortes dores
abdominais, procurou atendimento médico, sendo examinada, inicialmente,
por uma enfermeira que avisou que deveria aguardar, pois só havia uma
médica de plantão.
Após duas horas e meia de espera, foi
realizado exame de toque que constatou “dilatação total” e a gestante foi
encaminhada, de urgência e sem qualquer preparo, para o centro cirúrgico.
Orientada a fazer bastante força, deu à luz.
Minutos depois entrou uma médica na sala, que se dizia pediatra, que levou
a bebê. Em recuperação, a parturiente recebeu a visita de um médico que
informou que sua filha tinha tido uma parada cardíaca durante o parto e
respirava com ajuda de aparelhos. Poucas semanas depois, veio a notícia
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019155-80.2010.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 32755 dact-417
5
do falecimento do neonato.
Seguida a longa instrução processual, com
apresentação de laudo e manifestações das partes, o Juiz reconheceu a
ilicitude na conduta dos funcionários que assistiram à gestante e o nexo
causal com o resultado morte da filha da autora, condenando a ré ao
pagamento de indenização, a título de danos morais, aos autores.
Consigna-se
que,
corretamente,
a
r.
sentença assentou existir direito ao ressarcimento pleiteado, ante a
demonstração de terem os funcionários do hospital agido de forma
incorreta, uma vez que, pelo contido nos autos, a internada não recebeu o
devido atendimento que o caso exigia.
A prova pericial coligida, depois da análise
dos documentos apresentados em juízo, destacou, a fls. 1.086, que: “As
condições de nascimento decorrem da assistência ao parto que não foi
adequada. Foi estabelecido nexo entre a assistência obstétrica prestada e
as condições de nascimento. (...). Os documentos do prontuário médico
mostram que a assistência obstétrica não foi adequada para o momento.
Os cuidados com o seguimento do trabalho de parto não foram adequados
não encontramos registro de seguimento e da vigilância fetal.”
Transcreva-se trecho da sentença, por
oportuno: “Houvessem os profissionais daquele hospital, enfermeiros e
médicos trabalhado com a necessária atenção e prontidão, certamente o
desfecho seria outro e o infante sobreviveria. Mas o descuido infundado
levou a óbito o bebê dos autores, causando-lhes dor incomensurável,
ocorrendo o dano moral in re ipsa. (...) aqui ficou comprovado o nexo causal
da morte da bebê e a conduta da requerida e de seus prepostos. Logo, é
possível a pretendida indenização por danos morais”
Não se pode deixar de reparar a notória
perturbação psíquica existente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019155-80.2010.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 32755 dact-417
6
Tem-se que, com o valor da condenação,
deve ser contemplada, de forma equânime, a dupla finalidade do instituto
indenizatório, ou seja, a de compensar os danos sofridos, sem causar
enriquecimento indevido, e a de inibir a ocorrência de situações
semelhantes.
Desse
modo,
afigura-se
razoável
e
proporcional, na hipótese, o montante fixado em sentença, R$ 150.000,00,
para cada autor, que deve ser mantido.
Assim, melhor sorte não socorre aos
requerentes quando buscam, em recurso adesivo, a majoração da
condenação.
Dessa forma, fica mantida a decisão ora
combatida.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art.
85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
para 12% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0019155-80.2010.8.26.0602 - Sorocaba - Voto 32755 dact-417
7
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento aos
recursos.
ÁLVARO PASSOS
Relator